Tribunal: TJDFT
Processo: 0717003-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. CONSULTAS MÉDICAS E PARTO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DO VALOR DESEMBOLSADO. MÉDICO NÃO CREDENCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da ré no pagamento de quantia atinente ao valor desembolsado com consultas médicas e parto realizado com médico não credenciado e indenização por danos extrapatrimoniais.
2. Nas suas razões, reforça que o pré-natal se deu em quadro de gestação de risco, o que motivou a contratação de obstetra especializada, mesma profissional de confiança que acompanhou a primeira gestação. Afirma que não recebeu o reembolso integral das despesas com consultas e parto, tendo em vista que a profissional não é credenciada pela operadora de seguro saúde. Pugna pelo provimento do recurso e procedência dos pedidos deduzidos na exordial.
3. No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, sem razão a parte ré. Isso porque a utilização de argumentos já invocados nos autos não viola a norma do art. 1.010, II e III do CPC, se as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo dos demandantes/recorrentes. Destarte, tal prática não deixa de cumprir o objetivo de constituir impugnação específica a determinados capítulos da sentença contra a qual se insurgem os recorrentes. Preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
4. Inicialmente, importante registrar que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ).
5. Na distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. É assente na jurisprudência do c. STJ que é devido, pelo plano de saúde, o reembolso das despesas realizadas de maneira particular pelo paciente conveniado em situações excepcionais como nas hipóteses de inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, e impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada (AgInt nos EDcl no AREsp 1430915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 02/10/2019).
7. No caso em espécie, a própria demandante narra que optou, desde o início da gravidez, pela escolha de profissional que a atendeu em outra oportunidade, sem comprovar a inexistência de outro médico credenciado na especialidade ou a recusa injustificada da operadora de saúde no atendimento da paciente.
8. Lado outro, muito embora exista documentação que comprove o acompanhamento de gravidez classificada como de alto risco, o relatório médico de ID 16646446 aponta emergência tão somente devido à ocorrência do trabalho de parto, realizado pela mesma médica que lhe acompanhou durante a gestação, sem transcrever situação que tenha implicado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente ou complicações no processo gestacional (Art. 35-C da Lei no 9.656/1998). Consta, inclusive, a informação de que o parto transcorreu sem intercorrência.
9. Assim, à míngua de prova da urgência e emergência e, tampouco, de profissional credenciado, acertada a sentença combatida que julgou improcedente o pedido de restituição da integralidade do valor desembolsado com a livre escolha de profissional para o atendimento em consultas e parto.
10. Tendo em vista que a parte requerida agiu em estrita observância ao contrato, incabível a pretendida reparação por danos morais.
11. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.